Tribunal: TCU
Processo: 009.479/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria Letícia dos Santos Mendes,Samuel Goihman,Tecenge Assessoria e Treinamento Em Gestao Ltda - Epp contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 767/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material do Acórdão 7715/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 05/11/2024, Ata no 41/2024, relativamente ao item e subitens 9, 9.5.1 e 9.5.2, para que: Item 9 do Acórdão 7715/2024-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Caio Fernando Fontana e , em face do Acórdão 3009/2022-TCU-Segunda Câmara " (...) Leia-se: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Caio Fernando Fontana, Tecenge Assessoria e Treinamento Em Gestão Ltda - Epp, Samuel Goihman e Maria Letícia dos Santos Mendes , em face do Acórdão 3009/2022-TCU-Segunda Câmara (...) Subitem 9.5.1 do Acórdão 7715/2024-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9.5.1. dar a seguinte redação aos itens 9.4, 9.7 e 9.10 do Acórdão 3009/2002-TCU-Segunda Câmara :" Leia-se: 9.5.1. dar a seguinte redação aos itens 9.4, 9.7 e 9.10 do Acórdão 3009/2022-TCU-Segunda Câmara : Subitem 9.5.2 do Acórdão 7715/2024-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9.5.2. tornar insubsistentes os itens 9.6 e 9.11 do Acórdão 3009/2002-TCU-Segunda Câmara ; " Leia-se: 9.5.2. tornar insubsistentes os itens 9.6 e 9.11 do Acórdão 3009/2022-TCU-Segunda Câmara ; Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.479/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (XXX.849.541-XX); Marcos Pacheco de Toledo Ferraz (XXX.671.208-XX); Maria Letícia dos Santos Mendes (XXX.752.201-XX); Miguel Roberto Jorge (XXX.313.718-XX); Ricardo Ribeiro da Silva (XXX.822.318-XX); Samuel Goihman (XXX.036.098-XX); Tecenge Assessoria e Treinamento Em Gestao Ltda - Epp (02.699.739/0001-69); Walter Manna Albertoni (XXX.824.408-XX). 1.2. Recorrentes: Tecenge Assessoria e Treinamento Em Gestao Ltda - Epp (02.699.739/0001-69); Samuel Goihman (XXX.036.098-XX); Maria Letícia dos Santos Mendes (XXX.752.201-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Diretoria-executiva do Fundo Nacional de Saúde; Universidade Federal de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Maria Eduarda Alcântara Ribeiro de Carvalho (281.542/OAB-SP), Thiago Vinicius Capella Giannattasio (313000/OAB-SP) e outros, representando Marcos Pacheco de Toledo Ferraz; João Marcos Amaral (25113/OAB-DF), Eiji Jhoannes Yamasaki (25.989/OAB-DF) e outros, representando Maria Letícia dos Santos Mendes; José Guilherme Carneiro Queiroz (163.613/OAB-SP), Luiz Henrique Bohana Simoes do Viso (209.173-E/OAB-SP) e outros, representando Samuel Goihman; Anita Lapa Borges de Sampaio (341.681-A/OAB-SP), Raissa Roese da Rosa (52568/OAB-DF) e outros, representando Walter Manna Albertoni; Priscilla Barbosa Grossi (133231/OAB-MG), Igor Moraes Santos (169291/OAB-MG) e outros, representando Tecenge Assessoria e Treinamento Em Gestao Ltda - Epp; Priscilla Barbosa Grossi (133231/OAB-MG), Igor Moraes Santos (169291/OAB-MG) e outros, representando Caio Fernando Fontana. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.